Tribunal: TJMT
Processo: 1025178-76.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025178-76.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALTER PAPA DOS SANTOS - CPF: 531.229.847-68 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1025178-76.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Embargante(s):
Walter Papa dos Santos

Parte Embargado(s):
Energisa S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/06/2023

Ordem na pauta: 1

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - VÍCIO RECONHECIDO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pelo demandante por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob a minha relatoria, conheceu do Recurso e
negou-lhe provimento, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Inconformada com a decisão, a parte autora opôs os presentes Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de omissão no acórdão, atinente a ausência de análise quanto
ao pedido expresso de realização da Sustentação Oral
no referido julgamento.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Ao que se vê dos autos, desde a intimação de pauta para o julgamento virtual, o causídico da parte autora peticionou nos autos, pugnando pelo adiamento de pauta, informando o interesse na sustentação.

Entretanto, o recurso inominado interposto pela parte autora fora julgado sem análise do referido pedido, com consequente disponibilização do acórdão no id. 162919187.

Face ao ocorrido, sem adentrar ao mérito propriamente dito, em razão das especificidades da celeuma, não restam dúvidas de que aquele acórdão restou viciado, visto que, em verdade, houve cerceamento de defesa do ora embargante, impondo-se sua anulação, a fim de que sejam atendidos os pedidos de sustentação oral e designada nova data para julgamento do feito.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e os acolho, a fim declarar a nulidade do julgamento do recurso inominado interposto pela parte autora, determinando-se, posteriormente, o retorno dos autos para inclusão do referido recurso em nova sessão de julgamento, possibilitando às partes o direito do exercício à sustentação oral.

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023